Tribunal: TJDFT
Processo: 0720348-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. COBERTURA SECURITÁRIA. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. INCORPORAÇÃO POR OUTRA EMPRESA. REGISTRO DA OPERAÇÃO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. SUCESSÃO PROCESSUAL INCABÍVEL. PROCURAÇÃO VENCIDA. NULIDADE DECLARADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de regresso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por analogia, aplica-se à sucessão processual de empresa o procedimento previsto no art. 313, § 2o, II, do Código de Processo Civil.
4. A incorporação de uma empresa por outra acarreta a sucessão processual, com a inclusão no processo da empresa sucessora no lugar da empresa sucedida.
5. O processo não pode permanecer suspenso de forma indefinida, ao arbítrio da parte, que adota postura nada colaborativa e não junta aos autos comprovante do registro da incorporação e com isso impede não apenas a sua própria sucessão processual mas também o julgamento do recurso interposto pela parte contrária.
6. Embora não reconhecida pelo Juízo de origem, o ajuizamento da ação com procuração vencida, sem que a representação processual da empresa seja corrigida posteriormente porque não comprovado o registro da incorporação noticiada, acarreta o reconhecimento da nulidade do processo e sua extinção por força do art. 76, § 1o, I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Sentença tornada sem efeito. Recurso de apelação prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. art. 76 e 313; Código Civil, art. 1.118; Lei no 6.404/1976, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2079752 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível.